Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-51.2012.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Presente a agravante do motivo torpe, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base imposta.
3. Havendo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, impõe-se adequação da reprimenda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.